Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIROS. CELEBRAÇÃO DE CESSÕES DE DIREITOS. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DE PARTE DOS HERDEIROS DA ÚLTIMA CESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
1. Nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, [o] devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade é transferida inter vivos, mediante o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, com a observação de que o alienante, enquanto não se registrar o título translativo de domínio, continua a ser tido como o proprietário do imóvel.
3. Mostra-se incabível a imposição de penhora sobre imóvel cuja propriedade encontra-se registrada em nome de terceiros.
3.1. Tendo em vista que o exequente pleiteou, expressamente, a penhora do próprio imóvel, não há como ser imposta, de ofício, a constrição judicial sobre direitos aquisitivos ou pessoais relacionados ao bem indicado, sobretudo no caso concreto, no qual os executados sequer são titulares da integralidade de tais direitos, dada a existência de outra herdeira não integrante do polo passivo da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.